Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.

Inexistindo no julgado os alegados vícios da omissão e de erro material, o recurso não merece acolhimento.